Tribunal: TJDFT
Processo: 0700224-12.2025.8.07.0013
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. EFEITO SUSPENSIVO. INCABÍVEL. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REJEITADA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença que responsabilizou o menor por ato infracional análogo ao crime de condução de veículo com sinal identificador adulterado, aplicando ao representado medida de internação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Examinar (i) a possibilidade de recebimento do recurso no efeito suspensivo; (ii) a suficiência das provas para a procedência da representação; e (iii) o cabimento de medida socioeducativa de internação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ausente demonstração da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao representado, o recurso de apelação deverá ser recebido apenas em seu efeito devolutivo.
4. Incorre no ato infracional análogo ao crime de adulteração de sinal de identificação de veículo automotor (art.311do CP) não só quem pratica a adulteração(caput), mas também quem conduz o veículo (§ 2o, inciso III).
5. Havendo provas irrefutáveis da adulteração da placa do veículo, por fotografias e pelo laudo pericial, e afastada a hipótese de desconhecimento pelo representado, não há falar em insuficiência de provas para a condenação.
6. A eleição da medida ressocializadora mais adequada deve sopesar tanto a gravidade do ato perpetrado como também as circunstâncias de sua prática e as condições pessoais do infrator (art. 112, § 1o, ECA). 6.1. No caso, a medida de internação é a mais adequada ante a gravidade da conduta, o contexto social e familiar do representado, além da ineficácia da medida de semiliberdade anteriormente aplicada, uma vez que permite o acompanhamento sistematizado e individualizado, a fim de retirá-lo do contexto de vulnerabilidade em que se encontra.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 311, §2°, inciso III. CPP, art. 156. ECA, art. 112.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1957092, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 19.12.2024. TJDFT, Acórdão no 1959121, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 23.01.2025. TJDFT, Acórdão no 1938694, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 24.10.2024. TJDFT, Acórdão no 1934533, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 17.10.2024. TJDFT, Acórdão no 1935106, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 17.10.2024.